Tribunal: STF
Processo: HC 254423
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 3.4.2025, por Amanda Abou Dehn e Edna Mara da Silva Abou Dehn, advogadas, em benefício de Alifer Santiago da Silva, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.10.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 953.871/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Votuporanga/SP (Ação Penal n. 1500333-83.2024.8.26.0664), em 25.6.2024, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos 
dias-multa. 



    3. Em 15.8.2024, a Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar a pena-base no mínimo legal, sem reflexo na reprimenda final, mantidos os demais termos da sentença condenatória. Narrou-se no acórdão:



    “O apelante, Alifer (20 anos, fls.), foi condenado à pena de cinco (5) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, recurso em liberdade, porque em 1.2.2024, por volta da 20h40min, na Avenida Marginal, altura do nº 470, Votuporanga/SP, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 2 tabletes de maconha (691,97 gramas) e 85 pedras de crack (20,26 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que policiais militares sabiam que o recorrente comercializava drogas nas imediações do ‘Posto Trevão’ e utilizava-se, para tanto, de uma motocicleta. Em patrulhamento pelo local, avistaram Alifer conduzindo a motocicleta Honda/CG 160 FAN, de cor azul, placas FRB4C6, e notaram que ele possuía um volume na altura da cintura. Além disso, ao notar a aproximação da viatura, o apelante reagiu de forma suspeita, evidenciando nervosismo. Ele foi prontamente abordado e, em busca pessoal, constatou-se que trazia consigo, no cós de sua bermuda, uma porção de maconha e um aparelho celular, marca Samsung. Diante da informação de que o recorrente possuía algumas porções de droga em sua residência, dirigiram-se ao imóvel. No local, a entrada foi franqueada pela genitora do apelante, sendo localizada outra porção de maconha e 85 pedras de crack. Além disso, apreenderam uma balança de precisão e a quantia de R$ 1.917,00 em notas diversas” (fls. 8-9, e-doc. 2).



    Esta a ementa do julgado:



    “Apelação criminal defensiva. Tráfico ilícito de entorpecentes. Parcial provimento do recurso. Pena-base no mínimo legal, sem reflexos no quantum final. Materialidade delitiva e autoria provadas. A dosagem sofre reparo. Na primeira fase, a pena-base pode ser fixada no patamar mínimo legal. Na segunda fase, as atenuantes pela confissão espontânea e menoridade relativa não conduzem a pena aquém do patamar mínimo legal, em atenção a Súmula 231 do ESTJ. Na terceira fase, permanece inaplicável a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 pela dedicação a atividade delitiva. Total: cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Regime inicial fechado. Inviável a substituição da carcerária por penas restritivas de direitos. Perdimento do veículo apreendido mantido. Recurso livre, com recomendação” (fl. 8, e-doc. 2). 



    4. A defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido no Tribunal estadual, em 16.9.2024. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.777.058/SP, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 30.10.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, que, em 10.12.2024, não conheceu do agravo regimental interposto. 



    A defesa interpôs novo agravo regimental, não conhecido pela Sexta Turma, em 18.2.2025, por ser manifestamente incabível. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 13.3.2025. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, também impetrou-se o Habeas Corpus n. 953.871/SP, indeferido, liminarmente, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 21.10.2024. A decisão monocrática transitou em julgado em 29.10.2024. 



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. As impetrantes alegam ser “claro o direito do paciente ao reconhecimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06. Nota-se que ÁLIFER era primário na época dos fatos, e isso é inquestionável, conforme demonstram a folha de antecedentes e a certidão criminal de fls. 48. Ademais, não se dedicava 
às atividades criminosas, tampouco integrava organização criminosa” (fl. 8, 
e-doc. 1).



    Argumentam que “a quantidade de entorpecente não pode determinar a habitualidade do paciente, ainda o Supremo Tribunal Federal determinou quantidade de droga não justifica negativa de tráfico privilegiado. Fatores como a quantidade e o tipo de droga apreendida podem ser usados para aumentar a 
pena-base ou fracionar um minorante, mas não podem fundamentar a negativa do benefício do tráfico privilegiado” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Asseveram que o paciente “não estava envolvido em atividades criminosas; pelo contrário, esta é a primeira vez que se vê associado a algum ato ilícito. Assim, não é possível presumir uma dedicação ao crime apenas com base em denúncias anônimas, cuja veracidade e o tempo de suposto envolvimento do réu no tráfico de drogas não foram confirmados” (fl. 10, e-doc. 1).



    Acrescentam que “o policial RAFAEL, por exemplo, afirmou conhecer a residência do réu e ter realizado diversas diligências nas proximidades, mas nunca abordou ou presenciou o réu em uma venda de drogas. Além disso, a presença de porções de drogas em locais distintos e distribuídas não indica, por si só, a existência de uma organização criminosa. Não há evidências concretas que comprovem tal alegação. O fato de o réu ter realizado vendas anteriores não implica que ele não tenha direito a um privilégio, especialmente considerando que não se sabe há quanto tempo ele estaria envolvido nessa atividade” (fl. 10, 
e-doc. 1).



    Afirmam que “a suposta dedicação ao tráfico de drogas deve ser comprovada, não podendo-se fundamentar a acusação em meras especulações. (...) Ademais, é papel da acusação comprovar de forma irrefutável que o dinheiro apreendido é proveniente do tráfico de drogas, e não da defesa comprovar a origem ilícita dos valores” (fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Defendem que, “uma vez reconhecida a figura privilegiada e no patamar máximo, seja fixado regime inicial diverso do fechado, precisamente o aberto, diante do quantum de pena a ser verificado, aliado à primariedade do paciente, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal, e das Súmulas 440 do STJ, e 718 e 719, do STF, eis que presentes todos os seus requisitos. Há diversos precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça permitindo fixação de regime inicial diferente do fechado, inclusive aberto, mesmo em se tratando de tráfico de drogas, sobretudo quando incidente a causa de redução de pena do § 4º, do art. 33, a retirar-lhe a hediondez” (fl. 12, e-doc. 1).



    Sustentam que, “após as devidas reformas nas decisões das instâncias ordinárias no que toca à pena e depois da aplicação da causa de diminuição, que seja aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois certo de que estarão presentes os seus requisitos, estampados no 
art. 44, do Código Penal, consoante pacífica jurisprudência superior (acima mencionada) e autorização provinda da Resolução nº 5, de 2012, do Senado Federal” (fl. 17, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, aguarda seja o presente writ admitido e, no mérito, requer-se: 



    1. Seja promovida reforma na dosagem da pena do paciente, com aplicação da minorante do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, reformando-se então a reprimenda e concedendo-se, se presentes os requisitos legais, o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fls. 17-18, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Hermam Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.10.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 953.871/SP (e-doc. 6). A decisão monocrática transitou em julgado em 29.10.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 13.3.2025, antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 3.4.2025.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora 
do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Busca-se na presente impetração a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo permitido, e, em consequência, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    12. Da sentença condenatória extrai-se que a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento na dedicação do paciente às atividades criminosas, realçada pela quantidade de entorpecente apreendido (dois tabletes de maconha, com peso líquido de 691,97g, e oitenta e cinco pedras de crack, com peso líquido 20,26g) e pelas circunstâncias da prisão em flagrante:



    “Embora primário, o cenário dos autos aponta para desenvolvimento de atividade criminosa. Os policiais já tinham informações dessa atividade, encontraram o réu transportando grande porção de maconha, mas esta não esgotaria a traficância, porque, no imóvel, havia muito mais drogas, a revelar que o réu passara a viver da traficante. Não é a quantidade de drogas que revela a atividade, mas o fato de haver porções em locais diferentes e distribuídas de modo a indicar necessidade de organização de atividade para venda reiterada de entorpecente, ou seja, atividade criminosa. O dinheiro portado pelo réu também indicava venda precedente, de modo que não se pode admitir a tese de tráfico isolado para aplicação do redutor postulado pela d. defesa. Ainda, a balança de precisão é instrumento do traficante habitual, não da mera ‘mula’ do tráfico, ou seja, de quem apenas entrega eventual de entorpecentes, também conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 2, e-doc. 3).



    13. A Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar a pena-base no mínimo legal, afastando a valoração desfavorável da quantidade do entorpecente apreendido e do fato de o paciente guardar parte das drogas em sua residência. O Tribunal manteve, entretanto, a negativa da minorante do  
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação do paciente ao tráfico de drogas:



    “Na terceira fase, permanece inaplicável a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Exige-se, concomitantemente, a primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. 



    Na hipótese, ele trazia consigo e guardava mais de meio quilo de maconha em 2 tabletes (691,97 gramas) e 85 pedras de crack (20,26 gramas). A origem do dinheiro apreendido não foi minimamente comprovada, a revelar que percebeu a importância de R$ 1.917,00 no tráfico de drogas, até mesmo porque as notas são fracionadas (fls.), sem olvidar da balança de precisão localizada juntamente ao numerário.



    Como se não bastasse, havia denúncias anônimas que indicavam sua atuação no delito. Utilizava uma motocicleta para entregar drogas a traficantes menores, em local de fácil acesso a quem se desloca de outra localidade, às margens da rodovia. Isto é, auferia ganhos ajudando traficantes a abastecer pontos de drogas. Esses fatores são hábeis a revelar dedicação às atividades criminosas, inviabilizando a minorante. 



    Lembre-se de que o benefício em questão é reservado para casos específicos, em que o crime não é organizado e seja episódio único na vida de alguém, sob pena de ser mera válvula de impunidade e de incentivo ao crime” (fls. 14-15, e-doc. 2). 



    14. O Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor em questão, assentando a impossibilidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos:



    “Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado: (...)



    A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha bons antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.



    Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal benesse não pode ser afastada unicamente com base na quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas, que só podem ser consideradas para concluir pela dedicação a atividades criminosas se conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto (...), sendo também vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a sua aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais, também não podem ser consideradas para tal fim as condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores àquele que está sendo objeto do processo (...). 



    A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo. Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes desta Corte: (...)



    Além disso, a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é suficiente para afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado pois também evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (...).



    Por fim, a configuração da reincidência, específica ou não, ou de maus antecedentes também impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento de seus requisitos legais, sendo que pode ser considerada para tal fim a condenação definitiva por crime anterior à prática delitiva, ainda que seu trânsito em julgado seja posterior à ela (...). O mesmo ocorre quando há registro de atos infracionais, especialmente os análogos ao tráfico de drogas, desde que apresentem conexão temporal com o delito que está sendo objeto do processo (...).



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois não foi salientada unicamente a quantidade de drogas apreendida para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, sendo destacados outros elementos concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes. 



    Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus (...)” (fls. 2-4, e-doc. 6).



    15. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório do processo, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pelas circunstâncias da prisão em flagrante, na qual foram apreendidos uma balança de precisão, dois tabletes de maconha, com peso líquido de 691,97g, oitenta e cinco pedras de crack, com peso líquido de 20,26g, e a importância de R$ 1.917,00, em notas fracionadas, sem comprovação de origem. 



    16. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO 
DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    17. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, não se há cogitar de fixação do regime aberto de cumprimento de pena nem de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.



    18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora